Tribunal: TJMT
Processo: 1003935-19.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003935-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Decretação de Ofício, Decadência/Prescrição, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PERNAMBUCO JOSE MARIANO - CPF: 554.957.539-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – PRESCRIÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO A PARTIR DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA – CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O EXECUTADO É CONSIDERADO INADIMPLENTE – DECURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso de parcelamento de dívida ativa, tem-se que “
o ato de formalização do parcelamento supre a necessidade do lançamento e considera-se constituído, para todos os efeitos, o crédito parcelado
” (TJ/RR, Apelação n. 0010.09.901454-9, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julgado em 19/12/2013, publicado no DJe 17/1/2014).

Quando o contribuinte efetua o parcelamento do seu débito ocorre a interrupção do prazo prescricional e, caso o contribuinte deixe de pagar o parcelamento, começa uma nova contagem da prescrição, que se inicia a partir do inadimplemento pelo contribuinte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
PERNAMBUCO JOSÉ MARIANO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1003929-62.2016.8.11.0040, rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Nas razões recursais, o agravante alega que os créditos tributários foram constituídos no ano de 2011 e estão prescritos, visto que
“(...) à míngua de existência de data da constituição definitiva dos créditos tributários do exercício de 2011, é inegável que possuem data de vencimento no mesmo exercício, o que faz presumir anterior constituição definitiva”.

Aduz que os créditos tributários possuem data de vencimento em 31.12.2011 e a data do despacho que ordenou a citação se deu em 11.01.2017, isto é, 05 (cinco) anos após a data da constituição definitiva do crédito tributário.

Afirma que “
a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade entendeu que se trata de débito fiscal oriundo do não recolhimento do ISS, pelo que, acabou se equivocando, uma vez que, ao se verificar a Certidão de Dívida Ativa, id. 4549571, percebe-se que se trata de dívida ativa de IPTU
”.

Assevera que
“(...) a invocação de início de contagem de prazo decadencial apenas no exercício seguinte ao da data de vencimento não se aplica ao caso em tela, isto porque, não estamos tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação”.

Pautado nesses argumentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 80293951).

Após, o Agravante interpôs Agravo Interno (id. 86871485) e as contrarrazões foram devidamente apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 86936454).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi reconsiderada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do presente agravo (id. 97925962).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 97988485).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
PERNAMBUCO JOSÉ MARIANO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1003929-62.2016.8.11.0040, rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Pois bem.

Após realizada análise do caderno processual, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento merece provimento.

Extrai-se que a Fazenda Pública Municipal cobra o não pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2011, cujo vencimento ocorreu na data de
31.12.2011
.

Inicialmente, registre-se que a prescrição aduzida se perfaz com o transcurso de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação (marco interruptivo do artigo 174, I, do CTN).

O juízo de origem, ao rejeitar a tese de prescrição, pronunciou-se nos seguintes termos:

“A CDA que acompanha a inicial registra que o referido débito fiscal é oriundo do não recolhimento de IPTU.

Por se tratar de tributo cujo lançamento é por ofício, na forma do art. 150, caput, do CTN, o prazo para a sua constituição definitiva pela Administração Pública é de 05 (cinco) anos, contados “a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, conforma a clara redação do art. 173, inciso I, do CTN, verbis:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

Assim sendo, o fisco estadual tinha até o dia 01/01/2017 para constituir definitivamente o crédito tributário do IPTU não recolhido pelo executado, já que o vencimento ocorrera no ano de 2011, portanto, o primeiro dia do exercício seguinte, equivaleu ao dia 01/01/2012.

Assim, não houve decadência na constituição definitiva do crédito tributário.

Ademais, tendo em vista que a presente execução foi ajuizada em 30/12/2016, tampouco houve o transcurso do prazo quinquenal de prescrição, estabelecido no art. 174, caput, do CTN (...)

Como se observa, uma vez que a execução foi distribuída a menos de 05 (cinco) anos da CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO e o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em 11 de janeiro de 2017 (ref. 4570261), afasta-se qualquer possibilidade de reconhecimento da prescrição do ajuizamento da presente ação de cobrança pelo exequente”.

De fato, ao contrário do afirmado na decisão exarada pelo juízo
a quo
, não há que se cogitar do instituto da decadência, mas é necessário observar se no caso, houve, ou não, o transcurso do prazo prescricional.

Isso porque o caso trata de parcelamento de dívida ativa e, sobre o tema, tem-se que “
o ato de formalização do parcelamento supre a necessidade do lançamento e considera-se constituído, para todos os efeitos, o crédito parcelado
” (TJ/RR, Apelação n. 0010.09.901454-9, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julgado em 19/12/2013, publicado no DJe 17/1/2014).

Quando o contribuinte efetua o parcelamento do seu débito ocorre a interrupção do prazo prescricional e, caso o contribuinte deixe de pagar o parcelamento, começa uma nova contagem da prescrição, que se inicia a partir do inadimplemento pelo contribuinte.

Nos termos do art. 155-A do CTN, “
o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica
”, ou seja, há necessidade de lei específica do ente político para instituir o parcelamento, sendo certo que a própria lei é que define o real momento do descumprimento do acordo. A maioria das leis de parcelamento determina o cancelamento automático do acordo quando duas ou três parcelas, por exemplo, não são quitadas nos prazos estabelecidos.

Nessa conjuntura, em casos tais, a contagem da prescrição tem início quando a lei local considera o contribuinte efetivamente inadimplente, a resultar o cancelamento do acordo. Vale dizer, a falta de pagamento de uma parcela pode não significar, necessariamente, a inadimplência do parcelamento caso a lei local somente considere cancelado o acordo se, por exemplo, não forem pagas três parcelas consecutivas.

Isso porque se a lei local estabelece o cancelamento do acordo quando, por exemplo, mais de uma parcela consecutiva não for paga, não poderia o Fisco tomar qualquer medida de cobrança judicial enquanto referido atraso não for consumado, mesmo que o contribuinte não tenha adimplido uma das parcelas.

Saliente-se, por oportuno, a irrelevância do momento em que o Fisco formaliza o cancelamento do contrato para fins de contagem da prescrição, pois a demora da Administração em proceder formalmente o cancelamento não pode prejudicar a contagem da prescrição, com prejuízo do devedor.

Em pesquisa, foi dado verificar que as Leis Complementares n. 278/2018 e n. 299/2019 da Prefeitura de Sorriso/MT estabelecem que o contribuinte será excluído do acordo em caso de inadimplência de 03 parcelas consecutivas ou não do termo de parcelamento de débitos.

No caso em comento, de ver que não é possível concluir que o crédito foi constituído em 29 de dezembro de 2016, visto que o parcelamento ocorreu no ano de 2011, já que os termos firmados entre o contribuinte e a Fazenda Pública estão registrados na CDA da seguinte forma: 17910../2011.

Assim, com exceção do termo de parcelamento n. 196/2014, todos os outros, aparentemente, venceram em 31 de dezembro de 2011, a presumir que, quando proferido o despacho que ordenou a citação, em 11 de janeiro de 2017, eles já se encontraram superados pela prescrição.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição dos créditos tributários objetos da execução n. 1003929-62.2016.8.11.0040, exceto do crédito oriundo do termo de parcelamento n. 196/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021